Tribunal: TJSP
Processo: 2265533-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2265533-24.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265533-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
MARCEL UEDA (JUSTIÇA GRATUITA) e TATIANE CRISTINA GRILLI
UEDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2265533-24.2019.8.26.0000
VOTO No 36.516
2
COMARCA DE SUZANO - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MARCEL UEDA e TATIANE CRISTINA GRILLI
UEDA (autores)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO JOSÉ ROBERTO LEME
ALVES DE OLIVEIRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Financiamento de bem imóvel. Ação anulatória.
Efeito suspensivo (sustação de procedimento de
alienação extrajudicial). Liminar indeferida. Recurso
de devedores, fiduciantes. Desprovimento.
VOTO No 36.516
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedores, fiduciantes,
no polo ativo de ação anulatória de execução extrajudicial, renovam
argumentos, à busca de tutela de urgência, na perspectiva de sustar
efeitos de leilão extrajudicial de bem imóvel, gravado em negócio
fiduciário.
Recurso tempestivo, processado no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2265533-24.2019.8.26.0000
VOTO No 36.516
3
suspensivo ativo (fl. 172).
Contraminuta, a fls. 177/189.
FUNDAMENTAÇÃO Com a informação de que o imóvel,
originariamente financiado pelos agravantes, após procedimento
resolutório, encaminhado por credor, fiduciário, teve transferida a
titularidade, em leilão (fls. 37/38), a abordagem, agora, mais ampla,
com possível alcance desconstitutivo, há que aguardar primeiro
pronunciamento de mérito, com a sentença, na instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator